Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0703048-87.2019.8.07.0001 Embargante : MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Embargados : RENATO BELISIO DE LIMA JUNIOR e outros Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em razão do pedido de atribuição de efeitos INFRINGENTES aos embargos de declaração opostos por MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ao id. 20837428, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator